Tribunal: TJDFT
Processo: 0703450-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0703450-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: WENER SANDRO DE SÁ SOARES PACIENTE: RAYSSA ROSA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WENER SANDRO DE SÁ SOARES, advogado constituído, com OAB/SP no 301.017, em favor de RAYSSA ROSA DA SILVA, presa desde 23/12/2023, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, § 1o c/c § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 33/34). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes e que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentos concretos e idôneos. Acrescenta que a paciente possui uma filha de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, a qual ainda amamenta e dela depende exclusivamente, além de encontrar-se gestante. Aponta violação aos princípios da presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Além disso, afirma que a paciente é primária, possui bons antecedentes e residência fixa. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e, subsidiariamente, a sua substituição pelo recolhimento domiciliar. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que também foi impetrado em favor do paciente, o HBC no 0754840-44.2023.8.07.0000, contra a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva pela prática dos fatos ora em exame. Naquela oportunidade, o impetrante alegou que: os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação, que a paciente possui condições pessoais favoráveis e merece a substituição da prisão preventiva pelo recolhimento domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, dada a sua condição de mãe e de gestante. Destaca-se que o pleito liminar requerido no Habeas Corpus no 0754840-44.2023.8.07.0000 restou indeferido em 25/12/2023 pelo e. Desembargador Plantonista e reexaminado por esta Relatora em 9/1/2024, estando, atualmente, pautado para julgamento. Analisando situação semelhante, o col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. (HC 179462, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-034 DIVULG 23-02-2021 PUBLIC 24-02-2021). Na presente hipótese, inexistem novos elementos além daqueles já veiculados no HBC no 0754840-44.2023.8.07.0000. Desse modo, verificada a ocorrência de litispendência, pressuposto processual negativo, a inadmissão do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 1 de fevereiro de 2024 20:13:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora